Tribunal: STF
Processo: Rcl 69990
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Engemasa Engenharia Ltda alega ter o Superior Tribunal de Justiça desrespeitado, no Resp n. 1526848, cuja origem é o Processo n. 0003210-19.2012.8.07.0018, o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 890. 



    Narra ter sido condenada em ação de repetição de indébito movida pela CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Aponta ter o Superior Tribunal de Justiça negado provimento a seu recurso, afastando tese de ocorrência da prescrição.



    Sustenta que, conforme decidido na ADPF 890, a CAESB é equiparável à Fazenda Pública, por ser uma sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, atuando com exclusividade e sem fins lucrativos. 



    Argumenta que, considerada essa premissa, a CAESB se submete às disposições do Decreto 20.910/32, que fixa em 05 anos o prazo de prescrição aplicável às dívidas passivas da Fazenda Pública.



    Requer, desse modo, seja reconhecida a ocorrência de prescrição, cassando-se a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Na espécie, aponta-se desrespeito à diretriz firmada no julgamento da ADPF 890. Confira-se a ementa:



    Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria , julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16).



     2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 



    3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 



    4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (ADPF 890/DF, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    Verifica-se que esta Corte reconheceu naquela oportunidade, tão somente, a incidência do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB.



    O acórdão reclamado, por sua vez, manteve a condenação imposta à reclamante, afastando a tese de prescrição. Esse tema, como é evidente, não constituiu objeto de exame no paradigma apontado. 



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente